Tribunal: TJBA
Processo: 0503030-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503030-75.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: YARA LUCIA GOES LUNA

Advogado(s)
:
HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO registrado(a) civilmente como HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO

APELADO: INST DE CIRURG PLASTICA E REP DR ANIBAL RIBEIRO S\C LTD - ME e outros

Advogado(s)
:
GILMAR BRITO DOS SANTOS, MAGNO FELZEMBURGH, AYANA SANTOS SILVA, JULIANA VELOSO PINHEIRO DE MATOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. EMBARGOS DA RÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS E TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DA AUTORA. OMISSÃO QUANTO À SOLIDARIEDADE DAS OBRIGAÇÕES. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE FAZER CONSTAR EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração
nº 0503030-75.2017.8.05.0001,
em que figuram como
Embargante/Embargado CCP CENTRO DE ESPECIALIDADES E CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME e como Embargado/Embargante, YARA LUCIA GOES LUNA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, e
m REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ CCP E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA YARA LUCIA GOES LUNA,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora